Tribunal: STF
Processo: RE 1600976
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 107):

“Administrativo e Processual Civil. Ação de reintegração de posse. Existência de procedimento administrativo, instaurado pelo INCRA, registrado sob o nº 54140.000709/2017-96, com vistas a reconhecer a Comunidade Quilombola Ilha das Mercês, localizada no Município de Ipojuca [Pernambuco]. Suspensão do feito. Apelação interposta pelo Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ação de reintegração de posse), condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil . 
1. Inicialmente, tem-se por acatar a preliminar de a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial, requerida na exordial, poderá dirimir dúvidas quanto à localização exata da área que se pretende reintegrar. 
2. Ademais, a aludida área foi submetida a procedimento administrativo, instaurado pelo INCRA, registrado sob o nº 54140.000709/2017-96, com vistas a reconhecer a existência de Comunidade Quilombola. 
3. Assim, enquanto o aludido procedimento administrativo não for concluído, não há como afirmar, com certeza, a existência de Comunidade Quilombola no Engenho Mercês, Município de Ipojuca [Pernambuco]. 
4. Apelação do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros parcialmente provida, para anular a sentença (Id. 4058312.16105967) e determinar o retorno do processo ao juízo de origem, para o regular processamento do feito, com a realização da prova pericial, bem como para determinar a suspensão do processo, até a conclusão do procedimento administrativo, instaurado pelo INCRA, registrado sob o nº 54140.000709/2017-96.”

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MAGNO MANOEL DE ARAÚJO alega que o acórdão recorrido viola os dispositivos da Convenção n2 169 da OIT - art. I2, item 2, e art. 14 2, itens 1 e 2 -, ao art. 68 da ADCT e ao art. 5º, XXXVI da CF/88.
Nessa linha, afirma que o presente RE “discute a quem compete reconhecer a existência de comunidade quilombola, se ao INCRA, em seu procedimento administrativo de titulação, ou se à própria comunidade, segundo o critério da autodefinição ou autoatribuição. “ (Doc. 145, fl. 15). 
Defende que, “ao colocar em dúvida a identidade da comunidade pela ausência da conclusão do procedimento de titulação, o acórdão recorrido vai de encontro ao próprio fundamento da referida Convenção (...)” (doc 145, fl. 17).
Assevera que “é justamente a consciência da sua própria identidade pela comunidade indígena ou tradicional (termo atualmente utilizado em substituição ao termo tribal, considerado ultrapassado) que é considerada como critério fundamental para determinar quem são os sujeitos de direito protegidos pela Convenção 169 da OIT”.
Aduz que, “por expressa determinação do art. 14 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e do art. 68 do ADCT, é garantida aos remanescentes de quilombos a proteção ao território. O art. 14 da Convenção 169 da OIT, mais especificamente, chega a garantir expressamente o direito à posse, ou seja, antes mesmo da desapropriação para a titulação. Dessa forma, durante o trâmite do processo administrativo e até mesmo antes dele, a comunidade tem constitucionalmente assegurada a posse sobre o território que ocupa. A conclusão do procedimento apenas reconhece situação preexistente” (doc. 145, fl. 18).
Alega que “a existência de uma comunidade quilombola não é atestada pelo processo administrativo de titulação do INCRA, tendo em vista que este apenas demarca e titula as terras de uma comunidade cujo reconhecimento enquanto quilombola nasce do seu auto reconhecimento” (doc. 145, fl. 18).
Enfatiza que “o acórdão recorrido nega não só a identidade da Comunidade Quilombola Ilha de Mercês, mas a própria aplicação da Convenção nº 169 da OIT e do art. 68 da ADCT ao caso, notadamente no que diz respeito ao reconhecimento da autoatribuição como critério da identificação de uma comunidade tradicional remanescente de quilombo” (doc. 145, fl. 19).
Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido.
É o relatório. Decido.

 Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.

Além disso, eis a concisa fundamentação do acórdão recorrido:

“Inicialmente, tem-se por acatar a preliminar de a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial, requerida na exordial, poderá dirimir dúvidas quanto à localização exata da área que se pretende reintegrar. 
Ademais, a aludida área foi submetida a procedimento administrativo, instaurado pelo INCRA, registrado sob o nº 54140.000709/2017-96, com vistas a reconhecer a existência de Comunidade Quilombola. 
Assim, enquanto o aludido procedimento administrativo não for concluído, não há como afirmar, com certeza, a existência de Comunidade Quilombola no Engenho Mercês, Município de Ipojuca [Pernambuco]. 
Por este entender, dou parcial provimento à apelação do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, para anular a sentença (Id. 4058312.16105967) e determinar o retorno do processo ao juízo de origem, para o regular processamento do feito, com a realização da prova pericial, bem como para determinar a suspensão do processo, até a conclusão do procedimento administrativo, instaurado pelo INCRA, registrado sob o nº 54140.000709/2017-96.”

Como se vê, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.

De todo modo, as providências determinadas pelo Tribunal de origem propiciam mais subsídios para a solução da lide, sem afetar a situação de fato da parte ré, pois foi determinada a suspensão do processo. A manutenção do julgado não implica negar as teses do recorrente, que serão melhor ponderadas em face dos dados que aportarão aos autos, em cumprimento ao determinado pelo TRF5.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente